Tribunal: TJDFT
Processo: 0006275-22.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PERÍCIAL JUDICIAL. NÃO CONFIGURADO O CARÁTER NITIDAMENTE LITIGIOSO NO PROCEDIMENTO. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
1. O cerne da controvérsia reside em analisar o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação de sentença por arbitramento.
2. À mingua de previsão legal, a fase de liquidação de sentença não comporta fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, porque se trata de fase incidental à fase de cumprimento de sentença. Todavia, o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que devem fixar honorários sucumbenciais nas liquidações de sentença, se configurado o caráter nitidamente litigioso no procedimento.
3. A fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença possui caráter excepcional, justificada quando há litigiosidade que demande trabalho adicional do advogado, o que não restou configurado no caso em concreto.
4. Negou-se provimento ao recurso.